Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOVO FATO SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR PELO MESMO DELITO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de sua condenação penal anterior pelo mesmo fato e passagens pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico, não há ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva.
3. Apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida, os policiais realizaram campana, apreenderam droga com um usuário, o qual apontou o paciente como vendedor, e este, com apenas 19 (dezenove) anos de idade, já possui passagem por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e uma condenação transitada em julgado pelo mesmo delito, além do que, em menos de quatro meses depois de solto, ainda em cumprimento de pena (regime aberto, substituída por restritivas de direitos), voltou ao mesmo local, conhecido como maior ponto de venda de cocaína no Distrito Federal, para, em tese, praticar outro delito de tráfico de drogas, de modo a configurar a sua reiteração delituosa e o risco concreto de que, caso colocado em liberdade, volte à prática criminosa.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.